Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo havendo indevida recusa de cobertura de plano de saúde, o mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais.
2. Apelação conhecida e não provida.